Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-46.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002055-46.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JERONIMO VENERO DA SILVA - CPF: 081.007.211-49 (APELANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito constitucional e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória c/c indenização por danos morais. contribuição sindical descontada de benefício previdenciário. julgamento antecipado da lide. indeferimento de prova pericial. validade dos documentos. inexistência de abuso. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica com entidade sindical, restituição de valores descontados de benefício e indenização por danos morais, sob o fundamento da regularidade dos documentos apresentados pela parte ré.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia grafotécnica caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, são legítimos à luz da documentação apresentada.

iii. razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a controvérsia puder ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, não sendo obrigatória a produção de prova pericial grafotécnica na ausência de indícios concretos de falsidade.

4. Os documentos juntados pela parte ré, notadamente o termo de filiação sindical e a autorização de desconto, acompanhados de cópia de documento pessoal, gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por provas técnicas ou elementos idôneos.

5. A autorização de desconto no benefício previdenciário encontra amparo no art. 115, V, da L. nº 8.213/1991, desde que haja consentimento do titular, hipótese presente nos autos.

6. Não evidenciado o abuso, a ausência de relação jurídica ou a prática ilícita pela entidade sindical, tampouco caracterizado dano moral indenizável.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do juízo de convencimento. 2. São legítimos os descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição sindical, desde que precedidos de autorização expressa, devidamente documentada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JERÔNIMO VENERO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais (Proc. nº 1002055-46.2023.8.11.0024), ajuizada por JERÔNIMO VENERO DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como válidos os documentos apresentados pela parte requerida e afastando a tese de ausência de contratação (cf. Id. nº 324922390).

O apelante/autor, em seu recurso, sustenta, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial grafotécnica, imprescindível à demonstração da falsidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte requerida.

Defende a nulidade da contratação apontada, a inexistência de relação jurídica com a entidade ré e o caráter alimentar dos valores descontados, alegando que jamais firmou filiação sindical com a COBAPI-MT, tampouco autorizou os descontos em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, o que, a seu ver, impõe a devolução dos valores indevidamente subtraídos, bem como a compensação por danos morais sofridos.

Impugna a validade da documentação anexada pela parte adversa e a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção da prova pericial grafotécnica, com retorno dos autos à instância de origem.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença com reabertura da instrução processual ou, alternativamente, julgados procedentes os pedidos exordiais, com a condenação da parte ré à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 324922392).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (cf. Id. nº 324922397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APRECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia recursal envolve dois pontos centrais: a alegação de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela parte requerida; e a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a título de contribuição sindical.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão ao recorrente.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é prerrogativa do magistrado quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo também de fato, não houver necessidade de produção de novas provas.

No caso concreto, o juízo de origem entendeu que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para formação do convencimento, dispensando a dilação probatória.

Conforme consignado na sentença:

“Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.”

A alegação de necessidade de perícia grafotécnica, para verificar a autenticidade da assinatura constante no termo de filiação sindical, não se sustenta, por ausência de qualquer indício objetivo de falsidade. A impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de elementos mínimos que suscitem dúvida quanto à sua veracidade, não obriga o juízo à produção de prova pericial, especialmente quando os documentos estão acompanhados de cópia dos documentos pessoais do autor, conferindo-lhes presunção de veracidade.

Ainda que se alegue que a análise visual de documento digitalizado seria insuficiente, não foi apresentado qualquer elemento concreto apto a colocar em dúvida a autenticidade do termo de filiação constante do ID nº 179810808, ônus que incumbia à parte autora, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Prosseguindo no exame do mérito, também não merece acolhimento a pretensão de reforma da sentença quanto à validade dos descontos.

A parte requerida comprovou documentalmente a existência da relação jurídica, apresentando termo de filiação sindical supostamente firmado pelo autor, acompanhado de seus documentos pessoais, bem como autorização expressa para desconto da contribuição em folha de pagamento junto ao benefício previdenciário. Como bem destacado na sentença:

“A parte requerida, em sua contestação (ID n. 179810803), comprovou de forma documental a existência da relação jurídica, apresentando o termo de filiação sindical devidamente assinado pelo autor, acompanhado de seu documento pessoal, bem como a autorização expressa para desconto da contribuição em folha de pagamento junto ao benefício previdenciário (ID n. 179810808).”

Em situações análogas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade dos descontos quando comprovada a anuência do beneficiário e a regularidade da documentação apresentada.

Confira-se:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO AUTORIZANDO OS DESCONTOS –REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS –EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É desnecessária a produção de prova pericial (prova pericial contábil, prova documental, grafotécnica e audiovisual) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido.

O sindicato cumpriu com o ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar a autorização para os descontos realizados, o que afasta a alegação de ilicitude.

O sindicato recorrido conseguiu comprovar a contratação realizada pelo autor por meio de contrato assinado digitalmente, acompanhado de biometria facial, cópia do documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e gravação telefônica.

A contribuição sindical de natureza associativa é facultativa, dependendo da anuência do filiado, conforme o princípio constitucional da livre associação, o que foi comprovado pela gravação apresentada.

A conduta exercida no regular direito do credor não caracteriza dano moral.

(N.U 1030857-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

A circunstância de os descontos recaírem sobre verba de natureza alimentar — benefício previdenciário —, por si só, não é suficiente para afastar sua legalidade, quando autorizados nos termos da legislação de regência. O art. 115, inciso V, da Lei nº 8.213/91 permite expressamente esse tipo de desconto, desde que haja anuência do beneficiário, como se verificou nos autos.

Conforme já exposto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de extratos bancários, sem impugnação técnica ou prova robusta que infirmasse os documentos apresentados pela ré.

A mera negativa de autenticidade da assinatura, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a corrobore, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos documentos juntados aos autos, notadamente quando acompanhados de elementos de identificação pessoal.

Ademais, como corretamente pontuado na sentença:

“o simples requerimento de exclusão posterior junto ao INSS, por si só, não tem o condão de invalidar os documentos firmados anteriormente, tampouco comprova a ausência de consentimento inicial.”

Assim, não demonstrada a ilegalidade dos descontos, tampouco caracterizado abuso ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição de valores nem em indenização por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025